Tribunal: TCU
Processo: 027.597/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados para atendimento do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor da empresa Simone Vieira dos Santos Vargas Ltda./Farmácia da Simone - EPP, antes David Ângelo Pereira Marcondes - ME, sociedade empresária limitada (10.966.593/0001-07), solidariamente com o Sr. David Ângelo Pereira Marcondes (XXX.717.959-XX), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da sociedade empresária Simone Vieira dos Santos Vargas Ltda./Farmácia da Simone - EPP (10.966.593/0001-07) e do Sr. David Angelo Pereira Marcondes (XXX.717.959-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU; 9.2. condenar os responsáveis acima mencionados, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 24/02/2011 113,17 D 24/02/2011 453,89 D 24/02/2011 18,90 D 24/02/2011 49,13 D 31/03/2011 292,82 D 31/03/2011 483,93 D 31/03/2011 12,17 D 31/03/2011 77,39 D 25/04/2011 842,50 D 25/04/2011 914,71 D 25/04/2011 13,77 D 25/04/2011 167,87 D 31/05/2011 1176,20 D 31/05/2011 1262,83 D 31/05/2011 92,25 D 31/05/2011 264,65 D 29/06/2011 1250,20 D 29/06/2011 2564,20 D 29/06/2011 3,60 D 29/06/2011 3,77 D 29/06/2011 223,93 D 10/08/2011 1737,78 D 10/08/2011 4858,20 D 10/08/2011 12,00 D 10/08/2011 678,91 D 31/08/2011 1958,76 D 31/08/2011 3086,87 D 31/08/2011 21,30 D 31/08/2011 16,50 D 31/08/2011 700,69 D 27/09/2011 1298,93 D 27/09/2011 2795,34 D 27/09/2011 3,60 D 27/09/2011 67,20 D 27/09/2011 311,10 D 18/11/2011 1902,41 D 18/11/2011 4222,61 D 18/11/2011 25,80 D 18/11/2011 659,92 D 09/12/2011 2162,78 D 09/12/2011 6428,78 D 09/12/2011 61,86 D 09/12/2011 115,17 D 09/12/2011 1159,89 D 30/12/2011 3662,28 D 30/12/2011 7060,95 D 30/12/2011 98,61 D 30/12/2011 99,12 D 30/12/2011 1814,31 D 13/02/2012 3948,74 D 13/02/2012 5981,57 D 13/02/2012 40,32 D 13/02/2012 939,81 D 12/03/2012 2611,01 D 12/03/2012 3763,73 D 12/03/2012 352,55 D 27/03/2012 7499,28 D 27/03/2012 1587,99 D 27/03/2012 5,11 D 27/03/2012 372,02 D 27/04/2012 15511,66 D 27/04/2012 1325,03 D 27/04/2012 3,90 D 27/04/2012 3,77 D 27/04/2012 106,98 D 12/06/2012 6258,90 D 12/06/2012 3417,15 D 12/06/2012 21,60 D 12/06/2012 42,60 D 12/06/2012 18,00 D 12/06/2012 387,15 D 14/06/2012 3028,28 D 14/06/2012 937,44 D 14/06/2012 87,84 D 27/07/2012 8151,28 D 27/07/2012 7064,47 D 27/07/2012 997,66 D 27/07/2012 422,04 D 27/07/2012 80,19 D 27/07/2012 142,80 D 23/08/2012 6236,86 D 23/08/2012 5635,85 D 23/08/2012 1126,13 D 23/08/2012 4533,64 D 23/08/2012 37,20 D 23/08/2012 85,80 D 23/08/2012 13,77 D 23/08/2012 52,80 D 23/08/2012 3,77 D 23/08/2012 90,37 D 23/08/2012 470,25 D 10/09/2012 7981,49 D 10/09/2012 2226,15 D 10/09/2012 963,45 D 10/09/2012 316,77 D 10/09/2012 7,50 D 10/09/2012 3,77 D 10/09/2012 124,05 D 08/10/2012 9171,01 D 08/10/2012 10972,10 D 08/10/2012 619,64 D 08/10/2012 185,22 D 08/10/2012 3,77 D 08/10/2012 19,20 D 08/10/2012 13,99 D 08/10/2012 24,30 D 08/11/2012 8693,55 D 08/11/2012 8161,31 D 08/11/2012 591,00 D 08/11/2012 178,08 D 08/11/2012 3,77 D 08/11/2012 38,70 D 18/12/2012 9092,20 D 18/12/2012 9134,74 D 18/12/2012 394,94 D 18/12/2012 1135,44 D 18/12/2012 53,46 D 18/12/2012 7,50 D 18/12/2012 7,54 D 18/12/2012 171,37 D 18/12/2012 42,90 D 30/12/2012 8067,05 D 30/12/2012 5690,52 D 30/12/2012 1573,44 D 30/12/2012 936,90 D 30/12/2012 21,60 D 30/12/2012 8,88 D 30/12/2012 7,50 D 30/12/2012 104,60 D 30/12/2012 27,54 D 19/02/2013 3278,39 D 19/02/2013 3232,63 D 19/02/2013 27,23 D 07/03/2013 5527,90 D 07/03/2013 6545,97 D 07/03/2013 13,20 D 07/03/2013 94,05 D 07/03/2013 359,77 D 14/03/2013 3183,88 D 14/03/2013 6604,50 D 14/03/2013 1119,44 D 14/03/2013 1580,85 D 14/03/2013 3,77 D 14/03/2013 27,72 D 14/03/2013 139,80 D 04/06/2013 1602,75 D 04/06/2013 248,04 D 04/06/2013 1097,05 D 04/06/2013 2436,65 D 04/06/2013 3,77 D 04/06/2013 53,55 D 04/06/2013 27,81 D 01/07/2013 3707,10 D 01/07/2013 1074,83 D 01/07/2013 5,11 D 01/07/2013 51,03 D 02/07/2013 5186,60 D 02/07/2013 4242,25 D 02/07/2013 48,15 D 02/07/2013 375,80 D 26/07/2013 2905,79 D 26/07/2013 303,46 D 26/07/2013 5,11 D 26/07/2013 3,77 D 26/07/2013 51,03 D 29/07/2013 5029,60 D 29/07/2013 2950,05 D 29/07/2013 50,55 D 29/07/2013 189,30 D 30/08/2013 3423,15 D 30/08/2013 5751,05 D 30/08/2013 1955,90 D 30/08/2013 525,16 D 30/08/2013 8,10 D 30/08/2013 3,77 D 30/08/2013 27,54 D 30/08/2013 106,70 D 01/10/2013 5043,45 D 01/10/2013 1798,60 D 01/10/2013 52,65 D 01/10/2013 124,05 D 02/10/2013 3821,84 D 02/10/2013 432,10 D 12/11/2013 1572,42 D 12/11/2013 4435,80 D 12/11/2013 2103,86 D 12/11/2013 3190,60 D 12/11/2013 13,77 D 12/11/2013 28,20 D 12/11/2013 50,13 D 12/11/2013 64,20 D 12/11/2013 360,60 D 12/11/2013 150,48 D 06/12/2013 753,88 D 06/12/2013 2308,80 D 06/12/2013 2190,48 D 06/12/2013 1114,35 D 06/12/2013 37,17 D 06/12/2013 110,40 D 9.3. aplicar à sociedade empresária Simone Vieira dos Santos Vargas Ltda./Farmácia da Simone - EPP (10.966.593/0001-07) e ao Sr. David Angelo Pereira Marcondes (XXX.717.959-XX), multa individual, fundada no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.